Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PARECER EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após três manifestações da Contadoria Judicial, a agravante mantém a mesma impugnação já esclarecida de forma mais do que suficiente por referido órgão auxiliar deste Tribunal no parecer técnico, que se encontra em consonância com os parâmetros fixados no título executivo judicial
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.